Tribunal: TJMT
Processo: 1033235-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033235-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (AGRAVADO), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) –
SUSPENSÃO DE IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO
APÓS ANULAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXEQUENDO – POTENCIAL SUBAVALIAÇÃO DO IMÓVEL ADJUDICADO – RETOMADA DA FASE INSTRUTÓRIA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – COMPROMISSO DE ALIENAÇÃO DOS EVENTUAIS DIREITOS HEREDITÁRIOS A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – ADQUIRENTE QUE DECLARA A CIÊNCIA SOBRE A LITIGIOSIDADE DO BEM – SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA SENTENÇA – ART. 109, §3º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Escorreita a decisão do juízo da execução que, após a desconstituição da sentença que havia julgado improcedente a ação declaratória de nulidade do título exequendo por cerceamento de defesa, com devolução dos autos à origem para a reabertura da instrução quanto à possível constituição fraudulenta do contrato exequendo e quanto à potencial subavaliação dos bens penhorados,
restabeleceu a tutela antecipada

deferida a fim de suspender o cumprimento do mandado de imissão do exequente na posse do imóvel adjudicado.

2. O fato de o descendente da executada ter se comprometido a alienar os possíveis direitos hereditários sobre o imóvel adjudicado em favor de terceiro em nada a vulnera a suspensão da imissão de posse em questão quando o potencial adquirente do referido bem declara expressamente no respectivo instrumento contratual de aquisição ter ciência sobre a litigiosidade do imóvel, sujeitando-se, pois, aos efeitos da sentença

a ser proferida na ação de conhecimento, na forma do art.109, §3º, do CPC/15, sem direito a reclamar reparação ou retenção por benfeitorias (art.1.200, do CC/2002), tampouco da possível evicção (art.457, do CC/2002).

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
contra
a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003 ajuizada por
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
,
a qual acolheu os embargos de declaração e restabeleceu a tutela antecipada anteriormente revogada, a fim de suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel de matrícula n. 1.786 do CRI de Poxoréu, expedido nos autos da
Execução
n. 1000976-08.2017.8.11.0003.

Narra o recorrente que, no curso do processo, foi inicialmente concedida tutela antecipada para suspender o cumprimento de mandado de imissão na posse do imóvel de matrícula n. 1.786 do CRI de Poxoréu – adjudicado pelo agravante nos autos da Execução n. 1000976-08.2017.8.11.0003 – por se tratar de residência da autora
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
.

Registra que, posteriormente, foi proferida sentença de improcedência do pedido autoral (declaratória de nulidade), com a revogação da tutela anteriormente deferida, contra a qual a autora
IVANIR
interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para anular a sentença por cerceamento de defesa, com a devolução dos autos à origem para produção de provas requeridas pela autora.

Relata que, diante disso, o juiz
a quo
proferiu decisão determinando a produção de provas, sendo que contra tal
decisum
o agora
ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO
, já representado
John Sérgio Pereira Ribeiro
, ofertou embargos de declaração em face da citada decisão para requerer o restabelecimento da tutela antecipada concedida inicialmente, o que foi deferido pelo juízo singular sob o fundamento de que, com a anulação da sentença, necessário o retorno ao estado anterior à sua prolação.

Afirma que, no entanto, a decisão agravada foi proferida de forma prematura, antes de transcorrido o prazo para as contrarrazões aos declaratórios, configurando cerceamento de defesa.

Sustenta que, além disso, o juízo singular desconsiderou alterações fáticas relevantes, como o falecimento da autora originária e o abandono do imóvel, que afastam os fundamentos que justificaram a concessão inicial da liminar.

Anota que, diante disso, opôs os seus embargos de declaração para suscitar que os fatos que justificaram a concessão da tutela de urgência em favor da agravada –

a autora residir à época no imóvel – desapareceram.

Inconformado com a rejeição de seus embargos, defende impossibilidade de reestabelecimento da liminar em razão de
(i)
a Srª
IVANIR
ter falecido, fazendo desaparecer o fundamento originário, de que ela utilizava o bem como sua residência;
(ii)
o seu herdeiro e inventariante
JOHN
não reside no imóvel de matrícula n. 1.786 do CRI de Poxoréu-MT, o que inviabiliza a caracterização deste como bem de família na forma do art. 1º da Lei n. 8.009/90;
(iii)
o imóvel em questão encontrar-se abandonado;
(iv)
o herdeiro teria temerariamente alienado seus direitos hereditários sobre os bens objeto da ação a um terceiro, de nome
Naves Hamida Carvalho
; e
(v)
risco de dilapidação do patrimônio.

Com tais argumentos, pugna pela revogação da decisão que suspendeu a imissão de posse do imóvel de matrícula n. 1.786 da CRI de Poxoréu-MT; postulando a) a imediata imissão do agravante na posse do referido imóvel, garantindo-se a entrega da posse direta ao agravante, em razão do desaparecimento dos requisitos que justificaram o seu deferimento inicial e da existência de grave risco de dilapidação do patrimônio; e b) seja determinado ao agravado que não transfira ou aliene a posse do imóvel em questão a terceiros, como medida cautelar para evitar prejuízos irreparáveis e fraude à execução.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 256142698.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 264131294.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início,
a suspensão do aludido mandado de imissão de posse constitui mera consequência lógica da anulação da sentença de improcedência da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003 ajuizada pela agora falecida
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
.

Isso porque, quando ajuizada a ação declaratória pela parte ora agravada, o juízo singular havia deferido, ainda
initio litis,
tutela de urgência para suspender a imissão de posse pretendida pelo agravante, a qual fora revogada quando da sentença de improcedência da referida demanda.

No entanto, sendo anulada a sentença de improcedência em sede recursal, com a determinação de retorno dos autos da declaratória à origem para a retomada da fase instrutória com vistas a examinar a autenticidade do título executivo extrajudicial e a possível adjudicação do imóvel a preço vil em função de uma aparente subavaliação do preço do bem, a reativação da suspensão do mandado de imissão do causídico agravante na posse do bem adjudicado se afigura a medida mais razoável para a presente quadra processual.

Além disso, o fato de a decisão que deferiu inicialmente a suspensão da imissão de posse ora pretendida ter apresentado como um dos seus fundamentos a residência da autora no imóvel, e que, com o seu falecimento essa condição já não mais subsiste, não constitui motivo suficiente para justificar a sua revogação.

É que os indícios – constatado por este juízo
ad quem
, por ocasião do julgamento de apelação – de que o referido imóvel de
matrícula n. 1.786 do CRI de Poxoréu tenha sido adjudicado
a preço muito, mas muito abaixo do mercado
, e que, talvez, o outro imóvel – do qual o agravante em tese já tomou posse – seria mais que suficiente para a satisfação do crédito exequendo na
Execução
n. 1000976-08.2017.8.11.0003 recomendam que se tenha uma cautela maior antes de uma eventual reversão da decisão ora agravada pelo colegiado.

Com efeito, conforme se pode depreender do
Laudo de Avaliação
de ID. n. 96770969 - Pág. 1 dos autos executivos, datado de
02/06/2017
, o imóvel matriculado sob o n.
1.786
do CRI de Poxoréu, com área de
144 ha + 10m2
, foi avaliado em por inacreditáveis
R$22.000,00
, o que corresponde ao valor de
R$152,77 por hectare
, vindo a ser adjudicado em
18.10.2018
– ou seja, mais de um ano e quatro meses depois –, pelo mesmo valor da avaliação, conforme registro R-09-1.786 (ID. n. 20730960 - Pág. 3 dos autos da execução).

Esse valor certamente não daria para adquirir nem mesmo um carro popular do mais simples possível.

Já a gleba matriculada sob o n.
2.469
do CRI de Poxoréu, com área total de
253ha
,
e da qual o agravante já se apossou foi avaliada por, não menos inacreditáveis
R$50.000,00
, o que corresponde a
R$197,62 por hectare
, vindo a ser adjudicado em
18/10/2018
, também um ano e quatro meses depois, pelo mesmo valor da avaliação, conforme registro R-09-2.469 (ID. n. 20730959 - Pág. 3 dos autos da execução).

No mais, ainda que a
Escritura Pública
de ID. n. 253838186 indique que o herdeiro do espólio agravado, o Sr.
John Sérgio Pereira Ribeiro
, cedeu onerosamente os seus direitos hereditários sobre os bens deixados pela autora da ação declaratória a terceiro, incluindo o imóvel litigioso, certo é que em tal instrumento público ficou ressaltado, de forma expressa, inconteste e destacada em
negrito
que o imóvel
de
matrícula n. 1.786 do CRI de Poxoréu se encontra
sub judice
.

O documento também anota que referido bem estava sendo relacionado na aludida cessão de direitos hereditários somente para o caso de sobrepartilha, no caso de a ação declaratória originária ser exitosa. Senão vejamos:

Sendo assim, ainda que onerosa a cessão, por força da norma do §3º do art.109 do CPC/15, os cessionários se sujeitarão aos efeitos da sentença a ser proferida na ação originária, não podendo reclamar qualquer direito de reparação por possíveis benfeitorias, senão as estritamente necessária, lhe sendo defeso, de qualquer maneira, reclamar de qualquer direito de retenção, nos exatos termos do art.1.220 do CC/2002.

Aliás, o adquirente, conhecedor do litígio que recai sobre o imóvel, não pode demandar nem mesmo contra o alienante, consoante prescrito no artr.457 do CC/2002.

Assim, o fato de o herdeiro da falecida ter compromissado o imóvel em nada vincula o agravante ao adquirente, acaso a ação declaratória conexa acabe julgada improcedente.

Desta forma, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a na íntegra.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025